Tribunal: TJES
Processo: 5015160-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015160-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEKIELLY ZANETTI ROCHA registrado(a) civilmente como HERISSON ZANETTI ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRESSÃO ENTRE DETENTAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do prazo para progressão de regime, com fundamento no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 183/2024.

A defesa requereu a anulação do PAD por suposta ausência de oitiva da apenada, alegou nulidade absoluta, ausência de representação da vítima, ocorrência de legítima defesa e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da conduta para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de oitiva formal da apenada gera nulidade absoluta do PAD;
(ii) estabelecer se a falta de representação da vítima impede o reconhecimento da falta grave; e
(iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para falta média, à luz da proporcionalidade da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cópia digitalizada da oitiva da apenada configura falha meramente material, uma vez que há registro documental de que o ato foi regularmente realizado, com notificação da Defensoria Pública e menção expressa à declaração da recorrente na ata da Comissão Disciplinar.

O contraditório e a ampla defesa foram assegurados, tanto na fase administrativa, pela presença da defesa técnica, quanto na fase judicial, com a realização de audiência de justificação, em conformidade com o art. 118, §2º, da LEP.

A inexistência de representação da vítima não impede a apuração e punição da falta disciplinar, pois a responsabilidade administrativa independe de persecução penal e de manifestação de vontade da ofendida.

Os elementos do PAD demonstram a materialidade das lesões, confirmadas por laudo pericial, e a autoria, corroborada pelos depoimentos dos policiais penais e pela própria admissão parcial da apenada.

A alegação de legítima defesa não encontra amparo probatório, pois a reação da apenada mostrou-se desproporcional, causando equimose na face da detenta agredida.

A agressão física entre custodiadas constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, configurando desrespeito à integridade de pessoa com quem a apenada deve manter relação de civilidade, sendo incabível a desclassificação para falta média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015160-10.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HERISSON ZANETTI ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
DEKIELLY ZANETTI ROCHA
(registrada civilmente como HERISSON ZANETTI ROCHA), em face da decisão (id. 15908947 – seq. 430.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, determinando, como consequência a interrupção do marco para fins de progressão de regime, com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 183/2024.

Nas razões recursais (id. 15908947 – seq. 446.1.1), a defesa requer o reconhecimento da nulidade absoluta do procedimento administrativo disciplinar, em razão da ausência de oitiva da apenada, com a consequente anulação de todos os atos processuais praticados. Ademais, alega a inexistência de representação da vítima, a ocorrência de legítima defesa e a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta, para que seja enquadrada como falta média, diante da desproporcionalidade da sanção aplicada.

Acerca

d
os fatos
, consta do PAD nº 183/2024 (seq. 415.1), que no dia 19 de dezembro de 2024

a agravante envolveu-se em desentendimento com a custodiada Renata (Renan) Luca Cândido e, durante a discussão, desferiu-lhe socos na região do olho esquerdo. A recorrente admitiu a prática das agressões, tendo também sido atingida por mordidas desferidas pela referida detenta.

Passo, agora, a analisar as alegações apresentadas pela defesa da agravante.

Quanto a alegação de
nulidade absoluta
, fundamentada na suposta ausência de oitiva formal da apenada durante a instrução, verifico que não assiste razão à defesa.

Da análise do Procedimento Administrativo nº 183/2024, observa-se, à fl. 19, a notificação encaminhada à Defensoria Pública para acompanhar a oitiva da agravante, designada para o dia 21 de fevereiro de 2025, às 10 h.

Embora não conste, de fato, nos autos a cópia digitalizada da referida oitiva, tal ausência decorre de evidente falha material na digitalização. Isso porque há registros de que o ato foi regularmente realizado, conforme demonstra a Ata de Reunião da Comissão Disciplinar, que faz expressa menção ao Termo de Declaração prestado pela recorrente (fl. 24). Ressalta-se, ademais, que a mencionada folha 24 não foi incluída no procedimento digitalizado, tendo sido suprimida por equívoco na ocasião da juntada aos autos.

Cumpre ainda destacar que, na Defesa Prévia, não há qualquer referência a essa suposta ausência de oitiva, o que reforça a fragilidade da alegação de nulidade suscitada.

Ressalto que não houve violação aos princípios do contraditório, vez que a defesa foi devidamente assegurada tanto no PAD, por meio da atuação da defesa técnica, quanto na esfera judicial, com a realização de audiência de justificação, nos termos do §2º do art. 118 da LEP.

Outrossim, a defesa pleiteia a absolvição da apenada, sob o argumento de que os fatos configurariam lesão corporal de natureza leve, cuja persecução penal é condicionada à representação, a qual não foi apresentada no caso em análise.

Contudo, conforme corretamente assinalado pela Magistrada na decisão recorrida, a ausência de representações criminais recíprocas entre as apenadas não afasta a aplicação das sanções administrativas, tampouco impede o reconhecimento da falta disciplinar pelo juízo da execução.

Nesse contexto, os elementos constantes do PAD demonstram de forma satisfatória a
materialidade
, atestada por exame de lesões corporais da interna agredida (seq. 415.1 – fl. 09), bem como a autoria, atribuída à agravante, conforme os depoimentos coerentes dos policiais penais que presenciaram o ocorrido. A própria recorrente, inclusive, admitiu parcialmente os fatos, ao afirmar ter desferido alguns empurrões na custodiada Renata (Renan).

Embora a defesa da apenada sustente a ocorrência de excludente de ilicitude, consistente em legítima defesa, verifica-se que não há nos autos elementos probatórios que amparem tal tese, ônus que incumbia à própria agravante.

Ademais, ainda que se admitisse eventual agressão injusta por parte da vítima, observa-se que a reação da recorrente não se deu de forma moderada, uma vez que, conforme o laudo de lesões corporais, a apenada, mediante ação contundente, causou equimose na face da detenta Renata (Renan), o que evidencia a desproporcionalidade de sua conduta.

Quanto ao pedido de desclassificação para falta média
, cumpre ressaltar que a conduta da agravante, ao agredir deliberadamente outra detenta e causar-lhe lesões físicas, caracteriza desrespeito à integridade de pessoa com quem deve manter relação de civilidade dentro da unidade prisional.

A Portaria 332-S, da SEJUS/ES, citada pela defesa, não prevalece sobre o comando legal do art. 50, VI, da LEP, que expressamente tipifica como falta grave o desrespeito a terceiros com quem o preso deva se relacionar.

A ofensa à integridade física de outra detenta, dentro da unidade prisional, configura, objetivamente, desrespeito a pessoa com quem deve a reeducanda se relacionar, caracterizando falta grave.

Diante do exposto, em consonância com entendimento da Procuradoria de Justiça (id.16560693)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)